Tribunal: TJES
Processo: 5000185-68.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000185-68.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
COATOR: 2ª JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de LINHARES/ES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 5000185-68.2024.8.08.9101
AGRAVANTE:
V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADOS:
BEE STORE PAPELARIA E PRESENTES LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE LINHARES
Ação de origem: 5012292-37.2023.8.08.0030, em trâmite no Juízo de
Linhares - 2º Juizado Especial Cível
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DA INICIAL E CONSEQUENTE NÃO CONCESSÃO DA SEGURANÇA POSTULADA. AGRAVO INTERNO. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a agravante figura como requerida nos autos nº 5012292-37.2023.8.08.0030 em trâmite no 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES;
ii)
a demandante no feito acima destacado e ora interessada, BEE STORE PAPELARIA E PRESENTES LTDA, ajuizou a ação em que objetiva a substituição do seu veículo e indenização por supostos danos sofridos, narrando, para tanto, ter adquirido um carro novo (JEEP COMPASS Série S Flex Power, cor cinza Sting Gray, ano 2022/2022, placa RBJ0I99), pelo valor de R$ 195.830,14, mas, nas primeiras semanas, houve apresentação de vícios;
iii)
o Juízo de origem concedeu o pedido de tutela liminar de urgência no sentido de que as requeridas, a impetrante e a interessada FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, promovessem a entrega à autora/interessada de um veículo de mesmo modelo e características;
iv)
apresentou requerimento de reconsideração, destacando que o Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar a ação, pois, por necessidade de realizar perícia no veículo objeto dos autos, a matéria é complexa, sem contar que o valor da causa supera o teto de alçada permitido pela Lei 9.099/95;
v)
informou que o veículo da parte autora já se encontra reparado desde 01/02/2024, estando em perfeitas condições de trafegabilidade, mas há recusa em buscá-lo;
vi)
o Juízo de origem, dito coator, não acolheu as questões preliminares e, com isso, cerceou o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal;
vii)
impetrado mandado de segurança pela parte ré, o qual teve sua petição inicial indeferida;
viii)
Ante o indeferimento da inicial, a parte ré interpôs o presente Agravo Interno, o qual passa-se a sua análise.

(2).
A despeito das considerações até aqui traçadas, constata-se que o feito de origem, tombado sob o nº 5012292-37.2023.8.08.0030, restou sentenciado, de modo que se tem por prejudicada a análise do pedido formulado neste agravo interno, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse da ora agravante.

(3).
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

(4).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)